Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709536-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DENISE ALVARENGA VIEIRA LIMA, PAULO SERGIO VIEIRA LIMA RECORRIDO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas em processo que tramita há mais de 14 anos, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado. As medidas atípicas autorizadas podem ser revogadas pelo magistrado de origem, caso reste demonstrado, após o prévio contraditório, que passaram a configurar mera sanção pelo inadimplemento. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que não há fundamento hábil para a adoção das medidas excepcionais do referido dispositivo legal, notadamente porque inexiste, no caso dos autos, qualquer sinal de ocultação de patrimônio ou prova de que as medidas em referência estariam aptas ao resultado útil do processo em fase de cumprimento de sentença. No aspecto, colacionam julgados do TJSP e do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Já decidiu o STJ, verbis: “a pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ, pois é inviável perquirir, nesta sede, se há ou não indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e que esteja ocultando-o, a fim de viabilizar a utilização das medidas coercitivas subsidiárias pretendidas.” (AgInt no REsp 1837309/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012